Tribunal: TJES
Processo: 0036871-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036871-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELTON BATISTA GODOY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART.
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVI
DO
.
1. Não tendo transcorrido o prazo prescricional entre as causas interruptivas, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
in casu
.
2. As provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante.
3. Destaca-se que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o,
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova documental em conjunto com as declarações harmônicas da vítima devem prevalecer em detrimento da contraditória negativa de autoria do acusado.
4. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Helton Batista Godoy
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória às fls. 79/82v.

Antes de analisar o mérito da causa,
passo ao exame da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal suscitada pela defesa
.

Pois bem. Sabe-se que o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo
codex
, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise se refere especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.
Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de
des
provido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no art. 117, do Código Penal.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, em razão da condenação pela prática do crime disposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Com isso, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4
(
q
uatro
) anos
, a ser contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

Partindo dessa premissa, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
06
de
fevereiro de 2020
(decisão às fls. 25/26), e a
sentença condenatória foi publicada em
2
1
de
junho
de 2022
(fls. 19/82v), de modo que claramente não houve o decurso do prazo prescricional entre as causas interruptivas, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
in casu
.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Helton Batista Godoy
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória às fls. 79/82v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/04,
in verbis
:

“
[...]
Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte à presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Helton Batista Godoy é ex-namorado da vítima, Ana Paula Martins Gomes Guidoni e no dia 04/10/2013, aproximadamente às 16h00min, no bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal em desfavor da vítima.

Afloram dos autos que, na data dos fatos, o denunciado insistiu para que a vítima aceitasse sair com este, todavia ela se recusou dizendo que ficaria na casa de sua avó. O denunciado, então, valendo-se de questões de gênero e visando subjugar a vítima em razão de seu papel de mulher, foi até o local de trabalho desta, sem qualquer aviso e, movido por ciúmes, ofendeu-a e fez acusações, insistindo para que ela o acompanhasse. Em razão da coação sofrida, a vítima aceitou o convite, entretanto, o denunciado não permitiu que ela fosse sozinha para casa, e no interior do veículo da vítima, ao saírem do local, passou a apresentar comportamento alterado e agressivo e, de maneira livre e consciente e com animus Iaedendi, agrediu-a fisicamente com um soco na perna e no braço e a forçou a ir para o banco do carona, momento em que assumiu a direção do veículo e levou a vítima até a casa da avó desta para que fizesse as malas. Diante de nova recusa da vítima, o denunciado, irresignado, iniciou novo entrevero que levou a discutirem, exigindo que ela assim o fizesse pois pretendia passar o final de semana em um hotel.

Posteriormente, enquanto estavam no interior do veículo a caminho da casa do denunciado, este, em continuidade delitiva, novamente agrediu a vítima com socos e, ao chegarem na garagem do local, iniciaram uma luta corporal entre eles, o que levou o denunciado a ficar enfurecido, saltando do carro, agarrando a vítima pelos cabelos, arrastando-a pelo chão e dando socos e chutes em várias partes do seu corpo, produzindo lesões corporais testificadas em laudo pericial de f
l
. 15 [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções dos
art
igos

129, § 9º, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de
detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 4734558, a defesa postula a absolvição do apelante, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, com amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos
, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela
análise do
pleito absolutório
.

Nesse ponto, ressalto que a
materialidade do delito
do
lesão corporal

restou comprovada
por meio do
Boletim Unificado de fls.
11/12, e do
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
1
9,

que atesta
que a vítima foi atendida com
“
Equimoses em região mandibular direita, zigomática direita, braços, punho direito, mama direita, abdome, dorsal direita, lombar direita, coxa esquerda, perna direita, edema em mento e região parieto-occipital direita, escoriações em região glútea direita
”,
produzidas com instrumento contundente.

Do mesmo modo,
a autoria do ilícito também
é evidente
pela prova testemunhal produzida nos autos, razão pela qual passo a apreciá-las.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Ana Paula Martins Gomes Guidoni, constantes às fl. 14/17, oportunidade em que narrou de forma detalhada os fatos. Confira-se:

“
Que, namorou com o autor por quatro meses; Que, por ocasião dos fatos a declarante residia na casa de sua avó no bairro Enseada do Suá, nesta capital [...]; Que, no dia anterior às agressões narradas no boletim de ocorrência 769113, o autor ligou por volta das 17 horas, e a chamou para caminhar, mas a declarante ainda ponderou porque o tempo estava um pouco chuvoso, mas ele disse que estava a caminho, não lhe dando outra alternativa senão aceitar o convive, e disse que o encontraria; Que, por volta das 18h30m o autor chegou em frente do prédio onde a declarante morava e ligou pedindo que descesse; Que a declarante terminou de se aprontar e desceu, mas logo que chegou notou que ele estava aborrecido; Que, o autor reclamou pelo fato da declarante ter demorado 5 minutos para descer, pois já deveria o estar esperando, e arrumado uma vaga para ele deixar o carro e um local para ele trocar de roupa, que ela não lhe estava dando a devida atenção e que o estava expondo; Que, o autor insistiu nessas reclamações, dando uma dimensão desnecessária ao fato, e chamou a declarante para conversar no carro; Que, esclarece que o autor já tinha reclamado com a declarante sobre uma postagem em seu facebook, onde um conhecido seu, homossexual, inseriu um coração numa foto onde aparecia a declarante e uma amiga; Que, tanto o autor reclamou que a declarante apagou a postagem, mas ainda assim não se deu por satisfeito pois a declarante teria demorado certo tempo para apagar; Que, em razão desse episódio o autor entendeu que a declarante lhe escondia algo, que teria envolvimento com alguém, e que esse amigo não era gay, passando a fazer insinuações infundadas; Que então o autor queria conversar para que algumas questões fossem sanadas entre eles, para que pudesse ter mais confiança na declarante, queria que seu celular fosse desbloqueado e coisas afins; Que, a declarante recusou entrar no carro do autor e o chamou para caminhar no calçadão, mas em certo momento, quando a declarante se levantou o autor a segurou fortemente pelo braço, chegando mesmo a machucá-la, pois pensou que fosse embora, e disse-lhe que deveria ficar ali; Que, depois de muitas considerações da declarante foram caminhar no calçadão, mas o autor dava demonstração de estar insatisfeito, pois atrasava os passos se distanciando; Que, então a declarante se aproximou do autor e o chamou para sentar num banco, já que não queria caminhar, sendo que isso ocorreu próximo da quadra de futebol society, na Curva da Jurema; Que, a declarante ouviu as reclamações do autor, onde ele externava seu descontentamento, fazia insinuações sobre sua conduta, chegando mesmo a insinuar, dentre outras coisas, que ela estaria tendo um 'caso' com o próprio primo; Que, em certo momento o autor ameaçou a declarante dizendo que a mataria, bem como a seu primo e sua avó Que, diante daquela postura do autor a declarante disse-lhe que já que não havia confiança era melhor que terminassem o namoro, tendo ele relutado de início, mas depois aceitou e se despediu; Que, quando a declarante se despediu dele o autor demonstrou que havia percebido que realmente ela iria embora, e a segurou pelo braço, e então a declarante recuou e continuaram conversando; Que, foram para as proximidades do seu prédio e depois de muita insistência do autor, que fazia questão de prolongar a conversa, mesmo diante da demonstração da declarante de querer ir para casa, a declarante disse que estava tudo bem, que continuariam o namoro, tendo dito isso para que ele a deixa-se sair; Que, naquele dia o autor convidou a declarante para passar o final de semana com ele, mas declarante recusou, pois de outras vezes sempre brigavam nessas ocasiões, e disse-lhe que ficaria na casa de sua avó; Que, no dia 04 (sexta-feira), por volta do meio dia o autor ligou e perguntou que hora deveria passar para pegá-la para saírem; Que, a declarante reafirmou que não sairia no final de semana, que ficaria na casa de sua avó, mas ele ignorava isso; Que, o autor então inconformado com a declarante disse-lhe que a recusa era porque a declarante iria dormir com o seu primo; Que, a declarante esclarece que tem um primo e ele tem livre acesso à casa de sua avó, onde a declarante reside, e o autor tem ciúmes dele; Que, o autor ligou outras vezes e passou torpedos para a declarante durante as horas seguintes, e por volta das 15h30m ele apareceu em seu consultório, sem qualquer aviso; Que, então ele voltou a ofendê-la, fazendo-lhe cobranças diversas, e inclusive com as insinuações quanto ao seu primo, disse sobre o fato de não ter sido apresentado a seus familiares e coisas afins; Que, a declarante justificou sua atitude pois está em processo final de divórcio e isso envolve diversos interesses, não sendo bom muita exposição; Que, o autor demonstrava estar entendendo as justificativas da declarante, mas depois prosseguia com suas acusações e ofensas, chegando mesmo a chamá-la de vagabunda e piranha; Que, em certo momento o autor agarrou a declarante pelo pescoço e apertou, fazendo o mesmo com seu braço; Que o autor mandava a declarante ficar calada, que não chamasse a atenção da outra dentista e uma funcionária que estavam outra sala; Que isso prosseguiu até por volta das 18h30m, quando então após muitas insistência do autor a declarante aceitou sair para fazerem um lanche; Que, quando a declarante chegou ao seu veículo o autor não a deixou ir sozinha até sua casa para se aprontar, insistindo nas ofensas e insinuações, e agrediu-lhe com um soco na perna e braço e a empurrou para o banco do carona e assumiu a direção; Que, o autor deixou o S veículo dele no local e foi com a declarante até à casa de sua avó, e mandou que fosse se aprontar, pois passaria com ele o final de semana; Que, o autor afirmava que já tinha feito reserva no hotel Flamboyant e que não perderia a reserva; Que, a declarante disse que não passaria o final de semana com ele, pois não estava bem, se recusando a ir arrumar as malas, iniciando nova discussão; Que, desistiu de sua intenção inicial e saiu com o veículo, seguindo pela orla de camburi, e após muitas discussões, mas ele retornou para a ponte Ayton Senna e voltaram para a casa da avó da declarante para que arrumasse a mala, pois iriam para o Hotel Flamboyant, conforme vontade dele, mesmo a seu contra gosto; Que, chegando no prédio da declarante subiu, mas antes disse para o autor ir trocar de carro e deixar o seu na garagem do consultório; Que, depois de certo tempo a declarante ligou para o autor dizendo que não deveriam sair, pois estava passando mal, S mas ele insistiu e falou que se não descesse ele iria subir; Que, para não gerar transtornos para sua avó, que estava em casa, a declarante desceu com a mala; Que, a declarante estava passando mal com gastrite e dor de cabeça; Que, seguiram para a casa do autor em Mata da Serra! na Serra; Que, no trajeto o autor parou duas vezes e comprou churrasquinho para que a declarante comesse, mas diante de sua recusa, pois temia passar mal, ele os jogou no chão, e prosseguiu para sua casa; Que, no percurso o autor agredia a declarante com socos, mesmo estando dirigindo, e a declarante revidava no que podia, embora com limitações pois tinha medo dele perder a direção; Que, chegando na garagem do autor ele continuou agredindo a declarante dentro do carro, e a declarante se defendia e revidava, e em certo momento o atingiu com um chute no rosto; Que, nesse momento o autor ficou mais enfurecido, saltou do carro, agarrou a declarante pelos cabelos, e a arrastou pelo chão; Que, postada no chão a declarante foi chutada, xingada, não tendo como reagir mais pois estava muito cansada; Que, esclarece que a casa do autor é toda gradeada e tem cerca elétrica, e apesar dos gritos da declarante enquanto era agredida , nenhum vizinho a socorreu; Que, foi levada para o interior da casa dele, onde novas agressões ocorreram, sendo ofendida moralmente, e teve o celular jogado no chão; Que, quando o autor viu no notebook da declarante uma foto do seu ex-marido, ele a xingou de piranha e lhe fazia mais acusações, e desferiu um soco no rosto; Que, o autor a todo momento dizia que mulher nenhuma batia em sua cara, fazendo alusão ao chute da declarante; Que, assim prosseguiram a noite toda, quando ocorria em tempos alternados agressões e ofensas; Que, o autor as vezes agia como se nada tivesse acontecido e a chamava para se acolher em seu colo; Que, a declarante demonstrou para o autor seu medo de ser morta por ele, e em resposta disse-lhe que se a quisesse matar, a mataria, pois tem uma arma em casa; Que, assim passaram a noite, tendo a declarante agido com certa cautela para não aborrecer mais o autor, que já foi praticante de jiu jitsu e tem habilidades naturais decorrente de tal arte marcial, sendo que ele tem porte físico forte, se comparado com a declarante, e ele as vezes ele a ameaçava quebrar-lhe o braço e fazê-la desmaiar com golpe de jui jitsu; Que, a declarante é praticante de muay thai, e em razão disso conseguiu evitar maiores danos à sua integridade física; Que, na manhã de sábado o autor levou a declarante para a casa de sua avó, como se nada tivesse acontecido; Que a declarante esclarece que já tiveram outras brigas semelhantes a mencionada, não procurou a polícia [...]”.

Posteriormente, a vítima foi ouvida em juízo (fl. 83), ocasião em que narrou os fatos em total conformidade com as declarações supramencionadas, mesmo com o lapso temporal de quase 09 (nove) anos entre as declarações prestadas na polícia e em sede judicial.

Nesse particular, a ofendida narrou que foi espancada pelo réu em diversas partes do corpo por meio de chutes, socos e puxões de cabelo, fato que foi atestado no laudo de lesão corporal à fl. 19, que confirma lesões no rosto, braços, punho, mama, abdome, dorsal, lombar, perna e região glútea da vítima.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado na polícia logo após os fatos, apresentou a seguinte versão:

“
[...
]
Que, sobre os fatos alegados pela vítima ANA PAULA M. G. GUIDONI esclarece que não agiu de forma violenta conforme alegado por ela; Que, realmente esteve com a vítima no dia 03, e caminhou com ela no calçadão, ocasião em que conversaram sobre diversos assuntos, coisas que o incomodavam, pois há algum tempo varias coisas tem acontecido que deixaram o declarante chateado; Que, o declarante afirma que ANA PAULA foi a mulher que mais amou, se envolveu com ela intensamente; Que, o declarante se dedicou muito a ANA PAULA, mas não via nela a mesma demonstração de afeto, pois sequer havia lhe apresentado a seus familiares, coisa que o declarante já havia feito; Que, ANA PAULA demonstrava não querer dar publicidade do relacionamento, e justificava isso com o argumento de que estava em processo de divórcio e queria se resguardar; Que, o declarante entendia a situação da ANA PAULA, mas esse fato não deixava de incomodá-lo, e aliado a outras situações, dava a entender que ela não lhe dava a devida importância; Que, por causa desses fatos o declarante nos últimos dias estava muito tenso e falaram sobre essas coisas naquele dia no calçadão; Que, não é verdade que tenham terminado o namoro naquele dia; Que, nesse dia convidou a ANA PAULA para passar o final de semana no hotel Flamboyant e ela concordou; Que, no dia seguinte foi no consultório da ANA PAULA por volta das 17h30m, e conversaram, mas em certo momento ela disse que não iria passar o final de semana com o declarante, mas depois da insistência do declarante ela concordou; Que, não é verdade que tenha tocado a mão na ANA PAULA ou a xingou, mas afirma que ela o xingou de moleque, bandido, dentre outras coisas; Que, naquele consultório divergiram por que ANA PAULA queria ter livre acesso ao celular do declarante, coisa que não permitia que o declarante fizesse; Que, ficou combinado que iriam fazer um lanche naquele dia e que ela iria com o declarante para passarem o final de semana juntos; Que, não é verdade que tenha tomado a
dire
ção do veículo da ANA PAULA, impedindo que
ela fosse sozinha para casa, e realmente pediu para dirigir porque ela estava Li muito nervosa e chorava muito; Que, foram até a casa da avó da ANA PAULA, onde ela morava, e ela arrumou as malas, e nesse meio tempo o declarante retornou até o prédio onde ela tem consultório e trocou de carro; Que, seguiram para a casa do declarante, e a ANA PAULA reclamava de dor no estômago; Que, realmente parou o carro e comprou uns churrascos, mas ela depois recusou, e então o declarante jogou fora, pois ela disse que não estava bom, que era de local sujo; Que, não é verdade que tenha desferido socos na ANA PAULA enquanto dirigia; Que, ANA PAULA ficou brava com o declarante mas não a agredia; Que, discutiam o tempo todo; Que, quando chegou na garagem do declarante, logo que estacionou o carro, a ANA PAULA bateu com o joelho no seu queixo; Que, então o declarante ficou nervoso com ela, pois tornou um susto, e então segurou fortemente pelo maxilar dela, tentando fazê-la reconhecer todo o seu esforço em satisfazê-la; Que, chamou a ANA PAULA para sair do carro, mas ela disse que não sairia; Que, diante da recusa o declarante disse que ela sairia sim, e a puxou pelo pescoço e braço, mas diante de sua resistência teve que puxá-la, e a deixou sentada na calçada próximo da porta da sala, e o declarante sentou também e ficaram conversando; Que, não é verdade que a tenha arrastado pelo cabelo, desferido socos ou chutes nela, ou a xingou de PIRANHA ou VAGABUNDA; Que, depois de conversarem por certo tempo entraram na casa, mas ela não foi arrastada, entrou sozinha; Que, dentro de casa continuou o mesmo clima tenso, e por diversas vezes a ANA PAULA o xingou de diversos palavrões, mas afirma que em nenhum momento a tenha ofendido com palavras; Que, tanto o declarante quanto a ANA PAULA choraram muito naquela noite e madrugada, até por volta das 02 horas, e depois cessou a confusão; Que, passaram a noite e de manhã o declarante a levou para a casa da avó, desistindo de passar o final de semana junto, pois ANA PAULA disse que tinha um compromisso com a mãe dela, pois precisava ajudá-la numa tese de mestrado, e o declarante mão entendeu nada daquela atitude; Que, em nenhum momento a ANA PAULA gritava pedindo ajuda a alguém no tempo que ficaram na casa do declarante; Que, realmente o declarante já vez uso de maconha, mas afirma que já parou, sendo que ANA PAULA também já foi usuária; Que lamenta muito todo o episódio, e se em algum momento machucou a ANA PAULA, foi ato involuntário; Que, não é verdade que tenha ameaçado matar a ANA PAULA, a avó ou o primo dela; Que também não é verdade que tenha dito que possui arma de fogo em casa; Que, depois desse episódio o declarante concluiu que está precisando de ajuda, pois andava muito tenso, e está fazendo acompanhamento psiquiátrico e psicológico [...]”.

D
as mencionadas declarações, merece ressalva que o réu confessou ter segurado com força o maxilar
da vítima
, bem como a puxado pelo pescoço e braço. Outrossim, verifica-se que em sede investigativa o apelante afirmou
que a vítima foi a mulher que ele mais amou na vida, e que estava muito insatisfeito com ela não se dedicar a ele da mesma forma, além de não apresentá-lo aos seus familiares.

Já em juízo, ao ser interrogado à fl. 86, o réu apresentou versão que, em diversos pontos,
revela
-se contraditória.

Isso pois,
ao responder as perguntas da
magistrada
a quo
, Helton Batista Godoy nega que tenha agredido a vítima, afirmando que tão somente se defendeu de agressões que sofreu por parte dela. Ainda, ao contrário do que afirmou em sede investigativa, assenta que conhecia vários familiares da vítima, e que apenas por isso nutria um sentimento de consideração por ela.

Outrossim, em sede judicial
apresenta
a narrativa de que a vítima possui transtorno bipolar, sendo excessivamente agressiva e violenta com ele sem nenhum motivo aparente, e, ao mesmo tempo em que sustenta que por ser praticante de
jiu-jítsu
conseguiria imobilizar com facilidade a vítima, também afirma que foi agredido diversas vezes pela ofendida, a ponto de praticamente desmaiar.

Por fim, não soube explicar as diversas lesões apresentadas pela vítima no dia dos fatos, comprovadamente atestadas no Laudo Médico à fl. 19,
trazendo
explicações confusas e sem fundamento a respeito do ocorrido.

Assim, é certo que a versão apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, evidenciando-se como mera tentativa de se esquivar da repressão penal pelo crime por ele praticado.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o,
mas, ao contrário disso,
busc
a-se
ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que
a prova
documental e
m conjunto com
as declarações harmônicas da vítima
devem prevalecer em detrimento da
contraditória
negativa
de autoria
do acusado.

Portanto, as provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Helton Batista Godoy pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Subsidiariamente, a defesa requer o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo
legal
, argumentando que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são favoráveis ao apelante.

Pois bem. N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

Na hipótese dos autos
, na primeira fase da dosimetria da pena,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, a magistrada
a quo
valorou como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e motivos do crime, fixando a pena-base em
0
1 (um) ano
de detenção
, considerando que a pena
in abstracto
do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal varia de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Nesse ponto, considerando que a vítima foi lesionada em diversas partes do corpo, o comportamento agressivo e controlador do réu, bem como a motivação do crime ser o ciúmes excessivo, devem ser mantidas em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais maculadas na sentença
a quo
.

Ademais
,
verifico
que o magistrado procedeu o aumento de 03 (três) meses de detenção por
cada
circunstância valorada como desfavorável ao apelante, patamar que vislumbro ser proporcional à conduta delituosa praticada pelo réu,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida, e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base
ao mínimo legal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)